Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-28.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000922-28.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA EUGENIA ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ASSINATURA. TEMA Nº 1.061 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que visava à declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais. A apelante alegou desconhecer o contrato e impugnou a autenticidade da assinatura constante no documento juntado pela instituição financeira. A fundamentação da sentença de improcedência está na existência de contrato nos autos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso poderia ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura impugnada; (iii) saber se está configurada a responsabilidade civil da instituição financeira; (iv) saber se é devida indenização por danos morais e qual o valor adequado; e (v) saber se é devida a restituição dos valores descontados e em qual forma.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois o recurso apresentou fundamentação adequada e se contrapôs aos argumentos da sentença.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura, indo de encontro ao entendimento fixado no Tema 1.061 do STJ.

5. Está configurada a falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula nº 479/STJ.

6. O dano moral restou configurado diante dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sendo fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com precedentes do TJBA.

7. Determina-se a restituição dos valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva. 2. A instituição financeira deve provar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14, 42, p.u.; CPC/2015, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.12.2021;
STJ, AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021;
STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 12.12.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000922-28.2022.8.05.0127 oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itapirucu/BA, tendo como
Apelante MARIA EUGENIA ANDRADE DOS SANTOS e como Apelado BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA